Tribunal: TJDFT
Processo: 0730477-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730477-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. L. R. F., J. G. R. F. REPRESENTANTE LEGAL: D.L.R.D.S. AGRAVADO: D.F. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. G. R. F. e D. L. R. F. (autores), representados por sua genitora, D.L.R.D.S., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Id. 136242119) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (processo no 0704263-57.2022.8.07.0013), indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na determinação para que o Distrito Federal, ora agravado, efetuasse a matrícula dos menores em creche de tempo integral próxima à residência de sua representante legal. No ofício de id. 40490268/40490269 o d. Juízo de origem comunica que foi proferida sentença no processo principal. A prolação de sentença nos autos de origem é circunstância que autoriza julgar prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Promova-se a retirada dos autos da pauta de julgamento Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora